Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS. TRATAMENTO AMBULATORIAL PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Enunciado de Súmula no 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A prescrição à parte autora do tratamento multidisciplinar Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana – EMT na Clínica Terapêutica Viva Melhor, por médico psiquiatra da própria instituição, não infirma a adequação ou eficiência de eventual tratamento a ser realizado em outros estabelecimentos ou por outros profissionais credenciados à ré.
3. Não caracterizada a ilicitude na conduta da seguradora em negar cobertura aos procedimentos pleiteados, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. Logo, impõe-se a manutenção do decisum.
4. Apelo não provido.